Tribunal: TRF3
Processo: 0014663-06.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
826/1006)

0014663-06.2016.4.03.6100

DJEN Data: 26/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 26/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014663-06.2016.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO MAZZILLO - SP195279-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0014663-06.2016.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO MAZZILLO - SP195279-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. em face do acórdão ID no 352702775, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO REGULAR COM PAGAMENTO A DESTEMPO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 360/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada em face da União Federal, objetivando a restituição de valores recolhidos a título de multa moratória incidente sobre tributos federais (CSLL, IRRF, COFINS, PIS e IOF) pagos em atraso durante os últimos cinco anos.

2. O artigo 369 do Código de Processo Civil, muito embora assegure a produção de todos os meios legalmente admissíveis ou moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, não atribui às partes o direito de produzirem provas desnecessárias ou incompatíveis com os fundamentos fáticos e jurídicos expostos na inicial.

3. No caso em apreço, considerando o contexto fático exposto pela parte demandante, bem assim os inúmeros documentos colacionados aos autos, o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial, tendo em vista se tratar de questão unicamente de direito e julgou a lide, entendimento que não merece reparos.

4. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 360, estabelece que "o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo".

5. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do contribuinte constitui confissão de dívida e supre a necessidade da constituição formal do crédito tributário, tornando-o exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação. Recolhido o tributo em atraso, devida a multa moratória.

6. A análise fiscal demonstrou que os pagamentos realizados pela autora apresentaram diversas irregularidades impeditivas da configuração da denúncia espontânea, tais como: "Débito integralmente declarado no prazo, não alterado em DCTF retificadora e pago em atraso"; "Débito reduzido na DCTF retificadora e pago em atraso"; "Débito não retificado e pago em atraso"; "Débito declarado a menor, retificado a maior, parte pago em dia e parte pago em atraso".

7. Os atrasos em questão podem ser verificados pelo simples confronto entre a data de arrecadação e a data de vencimento, nos comprovantes de arrecadação juntados pela parte autora.

8. Apelação não provida.

Sustenta a parte embargante, em síntese, haver contradição na decisão impugnada.

Houve intimação da parte embargada, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Denota-se que os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, conforme se observa de simples leitura da ementa.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “in verbis”:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INVIABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2. Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos aclaratórios.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AREsp 1976756/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso" (AgInt no REsp n. 1.956.268/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Por outro lado, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão